Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-34.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002608-34.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: ROSA FILHA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. 1. Deve ser reconhecida a culpa da construtora quando a resolução contratual tem por fundamento a não observância do prazo para a entrega do imóvel, devendo a quantia paga pelos adquirentes ser restituída integralmente. 2. O atraso na entrega do imóvel impõe ao vendedor o dever de ressarcir o adquirente pelos prejuízos advindos do ato ilícito, incluindo a reparação pelos lucros cessantes que, na hipótese, são presumidos (Precedentes C. STJ). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 403 do Código Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que o prejuízo em decorrência do atraso na entrega da obra não teria sido um lucro já esperado; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, asseverando que, tendo a rescisão contratual decorrido de culpa exclusiva da parte recorrida, é devida a retenção de valores a título de perdas e danos. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando julgados do TJMG e deste egrégio tribunal a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID Num. 30432957 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 403 do Código Civil, e à divergência jurisprudencial correlata, pois “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019).” (AgInt nos EDcl no REsp 1923493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu que o atraso para a entrega do imóvel decorreu de culpa da construtora e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017